Tribunal: TRF3
Processo: 5022365-64.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019. V - É ainda menos consistente o argumento de que houve violação manifesta àqueles artigos antes citados (arts. 2o, 4o e 11 da LIA) porque a Administração Pública descartou a prática de improbidade pelo agente público, aplicando-lhe apenas a pena de advertência. Ora, o próprio art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa decompõe e autonomiza as instâncias penais, civis e administrativas, de modo que a aplicação, na instância administrativa, de sanção diversa da cominada para o ato de improbidade não impede que, em sede de ação de improbidade, se reconheça e se puna a conduta ímproba. A exceção fica por conta tão somente do decreto absolutório na instância criminal sob o fundamento de inexistência de materialidade ou autoria (ver CC, art. 935; Lei n. 8.112/90, art. 126; CPP, arts. 66 e 67). Precedente: AREsp 1569969/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 12/11/2019, DJe 22/11/2019. VI - Também não há como inferir a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica pela suposta ofensa aos arts. 5o, XLVI e LIV, e 37, §4o, da CF, na medida em que as sanções impostas exorbitariam o necessário para reprimir a conduta realizada (CF, art. 37, §4o), não derivariam de um
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
157/1006)

5022365-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5022365-64.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AUTOR: ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARINA FONTES DE RESENDE - DF44873

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. RESCISÓRIA. NCM. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO JURÍDICA ADMISSÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE ÉPOCA. INCABÍVEL REANÁLISE DE PROVAS. JUÍZO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO.

1. A parte autora fundamenta a ação rescisória no artigo 966, V e VIII, do CPC, sustentando, em suma, que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, no que concerne à classificação fiscal do produto “Microvit B2 Supra 80”, pretendendo ver reconhecido como correto o NCM 2936.23.10 [“Vitamina B2 (riboflavina)”, subclassificação de 29 – “Produtos químicos orgânicos”], o que supostamente estaria em conformidade com a decisão COANA n.o 11/1999, e não aquele NCM 2309.90.90 determinado pela autoridade administrativa (“Outros”, subclassificação de 23.09 - “Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”).

2. Para que seja reconhecido erro de fato, hábil à rescisão da coisa julgada na forma do artigo 966, VIII, § 1o, do CPC, exige-se que, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o julgado tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que tenha influído de forma definitiva para a conclusão do decidido.

3. O erro de fato, necessariamente decorrente de atos ou documentos da causa, deve ser aferível pelo exame do quanto constante dos autos da ação subjacente, sendo inadmissível a produção de provas na demanda rescisória a fim de demonstrá-lo.

4. Patente a inexistência de erro de fato no julgado, seja em decorrência da controvérsia entre as partes sobre a correta classificação fiscal do produto, seja porque houve pronunciamento judicial expresso e pormenorizado sobre o fato, fundado em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

5. A ação rescisória não é meio adequado para corrigir eventuais interpretações equivocadas de provas, erros de julgamento ou injustiças da decisão rescindenda, justamente porque não se trata de sucedâneo recursal.

6. A viabilidade da ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica pressupõe violação frontal e direta da literalidade à indicada norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta.

7. Ressalta-se que, em 13.12.1963, o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, objeto do enunciado de Súmula n.o 343, no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

8. Para que seja possível a rescisão do julgado por violação literal de lei decorrente de valoração da prova, esta deve ter sido de tal modo desconexa que resulte em pungente ofensa à norma vigente ou em absoluto descompasso com os princípios do contraditório ou da ampla defesa.

9. Pautado na prova técnica produzida por perito judicial, engenheiro químico, equidistante das partes, o julgado rescindendo concluiu que o produto importado se enquadrava na posição indicada no auto de infração.

10. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

11. Certo ou errado o julgado rescindendo analisou e valorou o conjunto probatório e as normas aplicáveis quanto à classificação fiscal das mercadorias. Segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, adotou uma solução jurídica, dentre outras, admissível. A ocorrência de violação manifesta à norma jurídica deve se dar de forma direta, situação não verificada no caso dos autos, haja vista que somente se atingiria um cenário de violação normativa por meio de completa revaloração da prova produzida na demanda subjacente.

12. O julgado que não se afastou dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época. A excepcional via rescisória não é cabível para mera reanálise das provas.

13. Verba honorária arbitrada no percentual mínimo do § 3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido no Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

14. Cabível a reversão do valor referente ao depósito prévio em favor da parte ré, na forma do artigo 974, parágrafo único, do CPC.

15. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5022365-64.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AUTOR: ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARINA FONTES DE RESENDE - DF44873

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de ação rescisória proposta por ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA em face da UNIÃO, com fundamento no artigo 966, V e VIII, do CPC, objetivando rescindir em parte acórdão proferido pela 4a Turma desta Corte, a fim de que seja julgado procedente o pleito formulado na ação subjacente para anulação do auto de infração lavrado no procedimento administrativo n.o 11128.720889/2016-09.

Sustentou que teria realizado a correta classificação fiscal nas adições 004 e 005 da Declaração de Importação n.o 16/0104615-6, consistentes em "produtos vitamina B2 (riboflavina), cujo nome comercial é 'Microvit B2 Supra 80' e ester isopropílico de HMB, cujo nome comercial é 'Metasmart Dry', os quais foram erroneamente reclassificados pela fiscalização da Receita Federal como 'Outros Tiocompostos Orgânicos'".

Alegou que o julgado rescindendo teria violado os artigos 48 e 50 da Lei n.o 9.430/1996 e 6o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942, haja vista que "a fiscalização desconsiderou os critérios técnicos adotados para a classificação fiscal dos produtos, contrariando tanto as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) quanto as decisões prévias da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA). A empresa seguiu corretamente a orientação normativa da COANA, que determinou a classificação dos produtos no Capítulo 29 da NCM, categoria de produtos químicos orgânicos, conforme indicado na decisão COANA n. 11", bem como que a "resposta à consulta formulada ao órgão, dentro das formalidades legais, gera efeitos tanto para os contribuintes quanto para a Administração. Sua finalidade é encerrar eventuais divergências na interpretação das normas, fazendo com que tanto contribuintes como a Administração assumam um único posicionamento e desta forma concretiza a segurança que deve pautar as relações jurídicas. Tal procedimento é previsto por Lei e regulamentado por instrução normativa". Assim "ao ignorar tais parâmetros e fundamentar a reclassificação dos produtos como 'preparações para alimentação animal' (NCM 2309.90.90), o acórdão violou os respectivos dispositivos, além do princípio da segurança jurídica e da legalidade estrita, visto que a decisão administrativa que sustentava a classificação original não poderia ser revista sem a devida fundamentação técnica".

Aduziu, ainda, o julgado rescindendo teria incidido em erro de fato, pois, no seu entender, "as vitaminas, em regra geral, não devem ser classificadas na posição 2309. Contudo, o acórdão rescindendo não analisa a exceção a essa regra, de que tal exclusão só deve ser aplicada se os produtos cumulativamente e simultaneamente atingirem as duas condições: 1) perderem o caráter de vitamina; e 2) tornarem-se particularmente aptas para usos específicos".

Atribuído à causa o valor de R$ 14.512,25, foram recolhidas custas processuais (ID 335177891) e realizado depósito prévio (ID 335947579).

A presente demanda foi originariamente distribuída ao e. Órgão Especial, tendo sido determinada sua redistribuição a esta c .2a Seção (ID 334755940).

Não requerida tutela provisória de urgência, recebi a inicial e determinei a citação (ID 335990969).

A ré apresentou contestação (ID 342841356), alegando irregularidade no depósito prévio e impugnando o valor atribuído à causa. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido, ante a inexistência de erro de fato, pois o que se pretendeu seria “rever o resultado que lhe foi desfavorável, buscando a reinterpretação da reclassificação realizada”, bem como a inocorrência de manifesta violação à norma, pois “quando o magistrado analisa e pondera diversas questões relativas ao elemento subjetivo da parte, mediante exposição dos motivos que o levaram a alcançar determinada conclusão, não cabe ação rescisória em prestígio ao caráter excepcional da possibilidade legal de pretensão desconstitutiva e aos valores constitucionais a que a coisa julgada visa proteger”, apontando que, “com relação à violação dos artigos 48 e 50, da Lei n. 9.430/96 e do artigo art. 6o, § 2o, da LICC (direito adquirido), ventilada expressamente nos embargos declaratórios interpostos pela contribuinte em face do v. acórdão rescindendo, o v. acórdão dos aclaratórios, integrativo da r. decisão rescindenda, derribou a argumentação da parte-autora”.

A autora ofereceu réplica (ID 346175835), em que, além de repisar os fundamentos da inicial, afirmou a regularidade do depósito prévio realizado e aquiesceu com a alteração do valor dado à causa.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 346274415).

Instada a se manifestar sobre o depósito prévio (ID 346315985), a ré concluiu pela sua regularidade (ID 351717936).

Proferi decisão saneadora (ID 352044490), irrecorrida, em que dei por prejudicada a análise da questão preliminar sobre a regularidade do depósito prévio e acolhi a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 23.100,64.

Foi comprovada o recolhimento complementar das custas processuais e do depósito prévio (ID 354176466).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A autora fundamenta a ação rescisória no artigo 966, V e VIII, do CPC, sustentando, em suma, que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, no que concerne à classificação fiscal do produto “Microvit B2 Supra 80”, objeto da Declaração de Importação n.o 16/0104615-6, cuja reclassificação pela fiscalização aduaneira resultou no auto de infração lavrado no procedimento administrativo n.o 11128.720889/2016-09.

Pretende ver reconhecido como correto o NCM 2936.23.10 [“Vitamina B2 (riboflavina)”, subclassificação de 29 – “Produtos químicos orgânicos”] e não aquele NCM 2309.90.90 determinado pela autoridade administrativa (“Outros”, subclassificação de 23.09 - “Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”).

Da demanda originária

Na demanda subjacente, a parte autora postulou a anulação do auto de infração (ID 334622410, p. 794-802), aduzindo a correção das classificação das mercadorias objeto da declaração de importação: “Ester Isopropílico de HMB de nome comercial METASMART DRY, classificada pela autora sob a NCM 2930.90.99 – ‘OUTROS TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS’ e Vitamina B2 (Riboflavina) de nome comercial MICROVIT B2 SUPRA 80, classificada pela autora sob a NCM 2936.23.10 – ‘VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA),NAO MISTURADA’”, de sorte que estaria em desconformidade aquela apontada pela autoridade administrativa (NCM 2309.90.90).

Determinada a realização de prova técnica (ID 334622410, p. 618), o perito judicial apresentou laudo (p. 526-557), com a seguinte conclusão:

“[...] A empresa Adisseo (autora do processo) possui fábricas em vários países, dentre eles, França, Cingapura e China. Os detalhes de importações realizadas para a Índia provenientes da França, Cingapura e da China exibidos nos anexos das págs. 60/67, revelam que as mercadorias Microvit B2 Supra 80 e Metasmart Dry são classificadas pelos importadores indianos sempre no Capítulo 23. O código de Classificação Fiscal no Sistema Harmonizado adotado pelos importadores para as duas mercadorias em questão no processo se aloja sempre na posição 2309. Sendo que a grande maioria dos importadores classificou esses produtos na posição residual 23099090. Não há nenhum caso em que a classificação das mercadorias ocorreu no Capítulo 29.

Os produtos são apresentados pelo exportador (Adisseo) dessas mercadorias em questão no processo como inadequados para o consumo humano e para o seu uso na medicina. São adequados somente para a alimentação animal. Verifica-se, portanto, que autora pretendeu classificar esses produtos importados pela sua unidade no Brasil, adotando classificação fiscal diferente da classificação adotada em outros países do mundo.

Não cabe a classificação fiscal no Capítulo 29 para as mercadorias em questão, pois, de acordo com a primeira e mais importante das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação fiscal das mercadorias é determinada pelos textos descritivos das posições e as respectivas Notas Explicativas de Seção e de Capítulo.

Para que as vitaminas mantenham as características gerais de uso, de acordo com a Merceologia e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, significa que essas vitaminas devem ser aptas para o seu uso como matérias-primas de base em quaisquer outras indústrias, como a de alimentação humana e a farmacêutica. A mercadoria Microvit B2 Supra 80 em questão já sofreu beneficiamentos que visam usos particulares, sendo que os tratamentos e o excipiente a ela adicionado estão relacionados com o uso final. A expressão proteção usada pela autora como argumento para a classificação dessa preparação vitamínica na posição 2936, nada tem a ver com aquela proteção admitida nas Notas dessa posição, que se refere apenas à fase anterior ao beneficiamento das vitaminas, e apenas enquanto as mesmas mantêm a capacidade de serem utilizadas como matérias-primas de base para usos irrestritos. Merceologicamente o termo vitamina é usado para denotar uma matéria-prima de base, pois apesar da vitamina ser a principal substância e a razão de ser do medicamento ou suplemento, não é esse o aspecto que determina a sua classificação tarifária. As vitaminas, como em quaisquer outros princípios ativos, são as substancias mais importantes das preparações vitamínicas, sendo, portanto, a razão de ser dessas preparações. O beneficiamento e a adição de excipientes visa apenas garantir que ocorra a ação final que se espera desses princípios ativos. Não se pode usar o argumento de que a vitamina continua sendo uma vitamina, e, portanto mantém o caráter de vitamina. Quando se beneficia uma vitamina não se pretende a sua transformação em outra substância, o objetivo é o de preservar a ação da vitamina, desde o momento de sua produção até o momento de sua ação final, dentro do organismo do paciente.

De acordo com as NESH, as vitaminas puras são abrangidas pela posição 2936; a vitamina preparada, do caso em questão, se trata de pré-mistura para rações animais, sendo, portanto abrangida pela posição 2309, pois, quaisquer outros excipientes relacionados com a finalidade de uso, retiram-lhe a abrangência no Capítulo 29 da TEC.

A mercadoria Metasmart Dry se trata de uma preparação química, pois o excipiente adicionado ao princípio ativo não é indispensável à sua conservação e transporte. A presença do excipiente está relacionada com a finalidade de uso da mercadoria Metasmart Dry. A posição 2309 da TEC abrange uma série de produtos destinados à alimentação animal. Suas notas explicativas relacionam, entre outros, os alimentos completos, os produtos obtidos pelo tratamento de matérias primas animais e vegetais e as preparações destinadas a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos complementares. O produto se trata de pré-mistura utilizada exclusivamente na alimentação animal através das rações. É uma Preparação dos tipos utilizados na alimentação de animais. [...]” (g.n.)

Em laudo complementar, ratificou suas conclusões (ID 334622410, p. 366-383).

Foi admitida como prova emprestada (p. 350) os pareceres técnicos juntados pela autora (p. 413-491).

Em 1o grau de jurisdição, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido (p. 326-333).

A 4a Turma desta Corte, por unanimidade, deu provimento à apelação da União (p. 252-260), reformando em parte a sentença, para “reconhecer a classificação fiscal adotada pela União em relação à mercadoria vitamina B2 (Riboflavina), nome comercial Microvit B2 supra 80”, constando o que segue do voto do então Relator, Juiz Federal Convocado Ferreira da Rocha:

“[...] Cinge-se a questão à classificação fiscal do produto denominado vitamina B2 (Riboflavina) na posição NCM 2936.23.10 ou 2309.90.90 [...]

De acordo com Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, no Capítulo 23 incluem-se os produtos dos tipos utilizados para alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais resultantes desse tratamento, enquanto o Capitulo 29 refere-se aos produtos químicos orgânicos, entre eles, aqueles de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas ou adicionados de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.

De acordo com a TIPI vigente à época da autuação, Decreto n.° 7.660/2011, no item referente às Regras Gerais para Interpretação do Sistema de Harmonização (RG3), os produtos misturados, obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes deverão ser classificadas da seguinte forma:

3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte:

a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.

b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.

Determinada a produção de prova pericial (Id 97843239, p. 102), o expert concluiu que:

‘A mercadoria Microvit B2 Supra 80 foi fabricada exclusivamente para o uso na alimentação animal. O excipiente usado e sua quantidade, além das tecnologias de beneficiamento desse produto restringiram o seu uso geral, ou seja, não é possível utilizar essa vitamina para uso farmacêutico, na alimentação humana ou qualquer outra indústria, que não seja a de fabricação de ração animal. O próprio fabricante dessa mercadoria alerta na ficha de informações de segurança de produtos químicos (anexos págs. 45/53) e na ficha de descrição técnica (anexos págs. 54/56) disponíveis na internet, que esse produto serve somente para a alimentação animal.

O excipiente presente na composição da mercadoria em questão não tinha somente o objetivo de proteger o princípio ativo somente durante o transporte e armazenagem, pois, na verdade a mercadoria foi fabricada com objetivos específicos, relacionados à alimentação animal. Trata-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada na alimentação animal, pelas fábricas de rações. O excipiente usado forma um revestimento resistente à alta pressão, fricção, temperatura e umidade. Esse revestimento também garante aos formuladores de rações, maior eficiência em condições normais de premix e peletização, assim como nos processos de extrusão e estabilidade em meio de premixes agressivos à base de sais minerais (oxidantes das vitaminas), além de facilitar o manuseio e o doseamento.’

Ademais, observa-se que as mercadorias importadas foram obtidas pelo tratamento de matérias de origem biológica, portanto, não sintética:

‘Vitamina B2 (Riboflavina)

A riboflavina pode ser sintetizada por via química, usando O-xileno e D-ribose como matérias primas; ou por via fermentativa que é a forma de obtenção industrial mais comum e barata (anexo pág.68). Nesse caso, utilizam-se várias bactérias e fungos, além de resíduos industriais como meio de cultivo. Cerca de 75% da produção é destinada para uso animal e o restante vai para alimentos e fármacos. Na produção industrial, são utilizados microrganismos como Eremothecium ashbyii, Ashbya gossypii, Bacillus subtilis e Candida famata, em meio nutritivo contendo melaço ou óleo vegetal e (Ozbas; Kutsal, 1986) e fungos do gênero Aspergillus em beterraba açucareira.

Os microrganismos têm capacidade de sintetizar constituintes celulares a partir de nutrientes simples. Algumas necessidades nutricionais variam entre eles, no entanto, a demanda por água, fontes de energia, carbono, nitrogênio, oxigênio e elementos minerais é comum a todos os microrganismos.

Uma grande variedade de matérias-primas, geralmente provenientes da agricultura, é utilizada como fonte de carbono, energia e outros nutrientes para multiplicação de microrganismos industriais.

Essas matérias-primas podem conter substratos solúveis, como sacarose, glicose, frutose e lactose, provenientes de cana de açúcar, melaço, soro de leite, entre outros, como também podem conter polissacarídeos insolúveis, que precisam de tratamento simples para solubilização e hidrólise, como amido de milho, mandioca, trigo, cevada e outros.’

Tal descrição atende, de acordo com a especialidade que orienta a interpretação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema de Harmonização, ao exigido na posição 23.09:

‘23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.

2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho

2309.90 – Outras

Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao microscópio.

(...)

Excluem-se da presente posição:

(...)

e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).’

Desse modo, é de rigor a reforma parcial da sentença para manter a classificação fiscal adotada pela União (posição 2309.90.90) em relação exclusivamente à mercadoria vitamina B2 (Riboflavina), nome comercial Microvit B2 supra 80. [...]” (g.n.)

Os embargos de declaração da autora foram rejeitados, à unanimidade (ID 334622410, p. 210-218), constando do voto do então Relator, Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra:

“[...] Diferentemente do alegado, no caso dos autos, constata-se o enfrentamento expresso dos argumentos relevantes à solução da questão posta, qual seja classificação fiscal da vitamina B2 (Riboflavina), com a adoção do entendimento expressamente consignado no acórdão embargado, nos termos dos artigos 489, incisos II e III, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Ademais a Decisão COANA n.o 11/1999 invocada pela embargante não infirma a conclusão adotada, uma vez que, na forma do artigo 36 da IN RFB n.o 1.464/2014, os atos administrativos relativos à classificação fiscal de mercadorias, anteriores a 31 de dezembro de 2001, foram revogados.

Assim, não prosperam os aclaratórios apresentados, porquanto sequer foi apontada a omissão a ser sanada. A parte recorrente utiliza-se dos presentes embargos como verdadeira peça de impugnação aos fundamentos do decisum. Pretende claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede. Os aclaratórios não podem ser acolhidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação do julgado à tese defendida pelos embargantes, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 do CPC. [...]” (g.n.)

Os recursos especial e extraordinário interpostos pela autora não foram admitidos (ID 334622410, p. 142-148).

O c. Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo interposto pela autora para “conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação á violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, negar-lhe provimento” (p. 17-20), pontuando que “afasta-se a ideia de simples valoração da prova, já que a instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça ante a incidência de sua Súmula 7”. Foi negado provimento ao agravo interno que interpôs (p. 74-82), certificando-se o trânsito em julgado ocorrido em 28.05.2024 (p. 88).

O e. Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao agravo contra a decisão de inadmissibilidade (p. 90-94) e ao subsequente agravo interno (p. 103-111), pois “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF”.

Sem interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado ocorrido em 04.09.2024 (p. 113).

Do erro de fato

Para que seja reconhecido erro de fato, hábil à rescisão da coisa julgada na forma do artigo 966, VIII, § 1o, do CPC, exige-se que, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o julgado tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que tenha influído de forma definitiva para a conclusão do decidido.

Ainda, o erro de fato, necessariamente decorrente de atos ou documentos da causa, deve ser aferível pelo exame do quanto constante dos autos da ação subjacente, sendo inadmissível a produção de provas na demanda rescisória a fim de demonstrá-lo.

Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência dos Tribunais superiores:

"EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016. 1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido", sendo indispensável, em ambos os casos, "que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (CPC, artigo 485, §§ 1o e 2o). [...] o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado.[...]" (STF, 1a Turma, AgRg/AR 1931, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 10.03.2017)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. ART. 485, IX, DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. LEI 4.242/63. CONCEITO AMPLO DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O erro que dá ensejo à ação rescisória é o que passa despercebido pelo juiz e não aquele incidente sobre fato que foi alvo de divergência entre as partes e pronunciamento judicial. [...]" (STJ, 2a Turma, REsp 1349189, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 19.06.2013)

Verifica-se que a questão controvertida na demanda subjacente era, justamente, aferir qual a correta classificação fiscal do produto “Microvit B2 Supra 80”, objeto da Declaração de Importação n.o 16/0104615-6, cuja reclassificação pela fiscalização aduaneira resultou no auto de infração lavrado no procedimento administrativo n.o 11128.720889/2016-09.

Enquanto a autora sustentava como correto o NCM 2936.23.10 [“Vitamina B2 (riboflavina)”, subclassificação de 29 – “Produtos químicos orgânicos”], o auto de infração, ratificado em contestação pela União, adotava o enquadramento como NCM 2309.90.90 (“Outros”, subclassificação de 23.09 - “Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”).

O NCM 2936.23.10 é identificado como “Vitamina B2 (riboflavina)”, inserido nas subsequentes classificações: 29.36 - “Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.”, do item XI – “Provitaminas, vitaminas e hormônios” da Seção VI – “Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas”.

Por seu turno, o NCM 2309.90.90 é identificado como “Outros”, inserido nas subsequentes classificações: 23.09 - “Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”, 23 – “Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais.”, da Seção IV – “Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo com nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano”.

Diante do evidente dissenso sobre questão fática, que dependia de conhecimento especial de técnico, foi determinada a produção de prova pericial, realizada por engenheiro químico, equidistante das partes.

Após apresentação do laudo pericial, a parte autora apresentou seus pontos de dissenso, juntando pareceres técnicos, expressamente admitidos pelo juízo para oportuna valoração do conjunto probatório. Foram prestados esclarecimentos periciais sobre os pontos levantados.

O acórdão rescindendo valorou o conjunto-probatório, entendendo pela adequação da reclassificação realizada pela autoridade administrativa, inclusive sopesando as conclusões da prova técnica e a decisão COANA n.o 11/1999.

É patente a inexistência de erro de fato no julgado, seja em decorrência da controvérsia entre as partes sobre a correta classificação fiscal do produto, seja porque houve pronunciamento judicial expresso e pormenorizado sobre o fato, fundado em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ressalta-se que a ação rescisória não é meio adequado para corrigir eventuais interpretações equivocadas de provas, erros de julgamento ou injustiças da decisão rescindenda, justamente porque não se trata de sucedâneo recursal.

Da violação à norma jurídica

A viabilidade da ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica pressupõe violação frontal e direta da literalidade à indicada norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta (confira-se: STJ, S1, AR 4264, relator Ministro Humberto Martins, DJe 02.05.2016).

Ressalta-se que, em 13.12.1963, o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, objeto do enunciado de Súmula n.o 343, no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Para que seja possível a rescisão do julgado por violação literal de lei decorrente de valoração da prova, esta deve ter sido de tal modo desconexa que resulte em pungente ofensa à norma vigente ou em absoluto descompasso com os princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Segundo o alegado, o julgado rescindendo teria violado os artigos 48 e 50 da Lei n.o 9.430/1996 e 6o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942, verbis:

Lei 9.430/96

“Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de consulta serão solucionados em instância única: [...]

§ 2o Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão observados quando da solução da consulta. [...]”

“Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e do art. 48 desta Lei.

§ 1o O órgão de que trata o inciso I do § 1o do art. 48 poderá alterar ou reformar, de ofício, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de mercadorias. [...]

§ 3o Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos casos de que trata o § 1o deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pela órgão regional da Secretaria da Receita Federal. [...]”

Decreto-Lei 4.657/42

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957) [...]

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957) [...]”

A suposta violação à norma jurídica teria ocorrido pois "a fiscalização desconsiderou os critérios técnicos adotados para a classificação fiscal dos produtos, contrariando tanto as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) quanto as decisões prévias da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA)”, qual seja, “a decisão da COANA n. 11, de 21 de junho de 1999”, pois “os produtos em questão não se enquadram como preparações para alimentação animal, pois suas características químicas e estruturais são compatíveis com produtos químicos orgânicos”.

Segue a referida decisão COANA n.o 11/1999 (ID 334622412):

“[...] Assunto: Classificação de Mercadorias

Código TEC 2936.23.10

Mercadoria:

Vitamina B2 (riboflavina) associada a uma substância antipoeira (solúveis de fermentação condensados), na concentração mínima de 800.000 mg por quilograma de sólido (80% peso/peso)

Dispositivos legais:

RGI 1a e 6a (Notas 1c e 1g do Capítulo 29, texto da posição 2936 e das subposições 2936.2 e 2936.23) e RGC-1 (texto do código 2936.23.10) da TEC aprovada pelo Decreto No 1.343/94, com redação dada pelo Decreto No 2.376/97. NESH, aprovada pelo Decreto No 435, de 28/01/1992, com redação dada pela IN SRF No 123/98, das posições 2106, 2309, 2936 e 3004 e dos Capítulos 29 e 30.

[...]

Fabricante:

Rhône - Poulenc Nutrition Animale (Bioribo G.P.).

Aplicação, uso ou emprego:

Utilizado com outras vitaminas, aminoácidos, antibióticos, minerais-traço, antioxidantes, dentre uma série de outros compostos, na fabricação de misturas, ditas premixers, as quais serão empregadas como insumos na elaboração de rações para animais criados de maneira confinada.

Função:

A riboflavina é essencial para todos os animais, pois influencia o crescimento e a reparação dos tecidos.

Nos tecidos e células, a riboflavina ocorre em duas formas: a riboflavina-fosfato ou flavina mononucleotídeo (FMN) e a flavina-adenina dinucleotídeo (FAD), ambas fazendo parte do ciclo que carreia o hidrogênio dos substratos (por exemplo, carboidratos, aminoácidos e lipídios para o oxigênio molecular, formando água. Tanto a FMN, quanto a FAD são partes importantes na respiração celular, a qual envolve o transporte de elétrons nas mitocôndrias e, por fim, a produção do trifosfato de adenosina (ATP).

Princípio e descrição resumida do funcionamento:

A flavina mononucleotídeo, FMN, age como coenzima da desidroacil-redutase durante a formação dos ácidos graxos de cadeia longa a partir do ácido acético. Além disso, a FMN é necessária para a conversão de triptofano em niacina e atua no metabolismo de lipídios. Enquanto componente FAD, a riboflavina catalisa a ação das enzimas da desidrogenação dos ácidos graxos saturados.

Forma de apresentação:

Pó fino e fluido, de coloração alaranjada, densidade de 0,65 – 0,71 kg/litro, composto de micropartículas esféricas (80.000 partículas ativas/grama), sendo apresentado em caixas contendo 25 kg do produto.

Composição:

No mínimo 800.000 mg de riboflavina por quilograma de produto final, ou seja, a riboflavina encontra-se na concentração de 80% peso/peso (os 20% restantes são solúveis de fermentação condensados, isto é, de sólidos resultantes da remoção de considerável parte do líquido do meio onde ocorreu a fermentação).

Processo de obtenção:

A riboflavina é produzida como um co-produto da fermentação butílica-acetônica, com auxílio do fungo *Aspergillus* geneticamente modificado, em meio de cultura contendo beterraba açucareira, por isto mesmo rico em polissacarídeos. Terminada a fermentação, separa-se, purifica-se e homogeneiza-se o produto ao nível de 80% peso/peso de pureza, sendo os restantes 20% peso/peso sólidos solúveis da própria fermentação butílica-acetônica que funciona como agente antipoeira. [...]” (g.n.)

Segue a descrição da mercadoria importada objeto da DI 16/0104615-6, de 20.01.2016, em que especificada sua destinação para alimentação animal (ID 334622410, p. 826):

“Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 1.000,00000 QUILOGRAMA LIQUIDO

VUCV: 17,80000000 DOLAR DOS EUA

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) NOME COMERCIAL: MICROVIT B2 SUPRA 80 USO: SUPLEMENTO VITAMINICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL ASPECTO: PO FINO COLORACAO: AMARELO ALARANJADO MARROM CAS No.: [83-88-5] EMBALAGEM: SACOS DE 20 KGS TEMPERATURA DE CONSERVACAO: AMBIENTE SECO E AREJADO PRODUTO NAO E DE ORIGEM ANIMAL PRODUTO CONTEM VEICULO (MALTODEXTRINA) DE ORIGEM VEGETAL, OBTIDO DO TRIGO TIPO DE PROCESSAMENTO: EXTRACAO QUIMICA NAO CONTEM E NAO E PRODUZIDO A PARTIR DE O.G.M OU DERIVADOS REGISTRO NO MAPA SOB No. PR-58082 03030 PAIS DE ORIGEM: ALEMANHA PAIS DE PROCEDENCIA: FRANCA”

O auto de infração assim restou fundamentado (ID 334622410, p. 830-848):

“[...] Produto "MICROVIT B2 SUPRA 80", Adição 005.

De acordo com o Laudo de Análise no 0445/2015-5.0, referente à mercadoria da Adição 005, data de emissão de 22/06/2015, o mesmo diz:

"RESPOSTAS AOS QUESITOS"

1. NÃO SE TRATA (destaquei) somente de Riboflavina (Vitamina B2).

Trata-se de PREPARAÇÃO CONSTITUÍDA DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) E EXCIPIENTE COMO POLISSACARÍDEO, UMA PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA SER UTILIZADA EM RAÇÃO ANIMAL. (destaquei)

2. TRATA-SE DE PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL E/OU PRÉ-MISTURA. (destaquei)

3. Segundo literatura técnica, a mercadoria ENCONTRA-SE ESPECIFICAMENTE PREPARADA PARA SER ADICIONADA ÀS RAÇÕES ANIMAIS, destinadas a entrar na fabricação dos alimentos "completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas, destinadas a defender a saúde do animal e suprir a carência da Vitamina B2. (destaquei)

4. NÃO (destaquei) se trata somente de Riboflavina (Vitamina B2) contendo somente estabilizante para conservação e/ou transporte.

O Polissacarídeo NÃO É UM ADITIVO UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO OU TRANSPORTE DA VITAMINA (destaquei). É um excipiente utilizado como aglutinante, diluente, adsorvente, entre outros, e tem a função de proteger a Vitamina na etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da Ração Animal, facilitando a dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas rações.

5. TRATA-SE DE PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL E/OU PRÉ-MISTURA. (destaquei) [...]

E ainda, o referido Laudo conclui: "CONCLUSÃO A MERCADORIA É CONSTITUÍDA DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) E EXCIPIENTE COMO POLISSACARÍDEO, NA FORMA DE PÓ". Dados os resultados dos referidos Laudos de Análise, verifca-se que o importador classificou erroneamente a mercadoria, pois, TRATA-SE DE UMA PREPARAÇÃO, e não de um composto orgânico de constituição química definida apresentado isoladamante, mesmo contendo impurezas, o que contraria a Nota 1.- a) do Capítulo 29. [...]

Destaca-se também, conforme resposta ao quesito 04, do Laudo no 0445/2015-5.0, bem como ao quesito 01, do Laudo no 0074/2016-2.0, que a substância adicionada - Polissacarídeo - NÃO É UM ADITIVO UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO OU TRANSPORTE, o que contraria o disposto na Nota 1.- f) do mesmo Capítulo (29):

"Capítulo 29 - Produtos químicos orgânicos

Notas

1.- (...): (já transcrito acima)

f) os produtos das alíneas a), b), c), d) e e) acima, adicionados de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte";

Saliente-se ainda que, os Polissacarídeos são carboidratos que, por hidrólise, originam uma grande quantidade de monossacarídeos. São polímeros naturais de açúcares simples, fazendo parte do grupo nutricional de alimentos energéticos.

Não cabe, portanto, a alegação de que tais substâncias (Polissacarídeos e/ou Substâncias Inorgânicas à base de Carbonato) estejam presentes na mercadoria apenas como ingrediente(s) inerte(s). [...]

Destaque ainda, para as respostas aos quesitos 01, 02, 03 e 05, do Laudo no 0445/2015-5.0, bem como aos quesitos 01 e 03, do Laudo no 0074/2016-2.0, onde afirmam, categoricamente, tratar-se de uma Preparação ESPECIFICAMENTE formulada para ser utilizada em rações animais, ou seja, a formulação do produto o tornou particularmente apto para um uso específico de preferência à sua aplicação geral, o que está em desacordo com a Nota 1.- g) do mesmo Capítulo 29.

"Notas

1.- (...): (já transcrito acima)

g) os produtos das alíneas a), b), c), d), e) e f) acima, adicionados de uma substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com finalidade de facilitar sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições NÃO TORNEM o produto particularmente apto para uso específico de preferência à sua aplicação geral" [...]

Portanto, e concluindo quanto à mercadoria da Adição 005, A MERCADORIA ENQUADRA-SE, CORRETAMENTE, NA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA NCM 2309.90.90, a qual prevê alíquotas de 8,00% para o I.I., 0,00% para o I.P.I., 2,10% para o PIS/PASEP-Importação e 9,65% para a COFINS-Importação. [...]” (g.n.)

O laudo técnico do perito judicial assim dispôs especificamente sobre a mercadoria “Microvit B2 Supra 80”:

“[...] Para que uma vitamina continue sendo considerada merceologicamente pura a única proteção admitida é aquela imprescindível à sua conservação e o seu transporte desde o momento de sua fabricação até antes do momento de seu beneficiamento com vistas a usos específicos, após o qual será considerada uma vitamina preparada

A mercadoria Microvit B2 Supra 80 foi fabricada exclusivamente para o uso na alimentação animal. O excipiente usado e sua quantidade, além das tecnologias de beneficiamento desse produto restringiram o seu uso geral, ou seja, não é possível utilizar essa vitamina para uso farmacêutico, na alimentação humana ou qualquer outra indústria, que não seja a de fabricação de ração animal. O próprio fabricante dessa mercadoria alerta na ficha de informações de segurança de produtos químicos (anexos págs. 45/53) e na ficha de descrição técnica (anexos págs. 54/56) disponíveis na internet, que esse produto serve somente para a alimentação animal.

O excipiente presente na composição da mercadoria em questão não tinha somente o objetivo de proteger o princípio ativo somente durante o transporte e armazenagem, pois, na verdade a mercadoria foi fabricada com objetivos específicos, relacionados à alimentação animal. Trata-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada na alimentação animal, pelas fábricas de rações. O excipiente usado forma um revestimento resistente à alta pressão, fricção, temperatura e umidade. Esse revestimento também garante aos formuladores de rações, maior eficiência em condições normais de premix e peletização, assim como nos processos de extrusão e estabilidade em meio de premixes agressivos à base de sais minerais (oxidantes das vitaminas), além de facilitar o manuseio e o doseamento.

Essa vitamina é específica para rações animais na alimentação de aves (frangos de corte e galinhas poedeiras), suínos (em fase de crescimento e fase de terminação, leitões, porcas em lactação e em gestação), bovinos (gado de corte, vacas secas, vacas em lactação e em gestação), ovinos (carneiros, ovelhas e cordeiros), equinos (cavalo, égua, pônei e asno), exclusivamente pela via oral, portanto, essa preparação vitamínica perdeu o seu caráter geral de uso de seu princípio ativo tanto na forma de administração, quanto o tipo de uso, que é especificamente para animais.

A proteção do princípio ativo diz respeito somente à fase anterior ao beneficiamento das vitaminas com vistas a usos irrestritos, com o objetivo de preservar as suas integridades durante o transporte e enquanto aguardam a fase de beneficiamento, e desde que mantenham as características de matérias-primas de base aptas para os mesmos usos irrestritos que teriam essas mesmas vitaminas na forma pura. A proteção/estabilização citada no texto das NESH está relacionada apenas com a conservação e o transporte da vitamina entre os momentos de sua fabricação e do seu beneficiamento com vistas a usos específicos. A mercadoria Microvit B2 Supra 80 foi produzida com tecnologias de proteção do princípio ativo que têm objetivos voltados não somente para o momento da produção e até antes de sofrer o beneficiamento com finalidades específicas. As tecnologias de proteção do princípio ativo estão relacionadas também com o beneficiamento voltado para aplicações específicas nas indústrias de rações animais.

Não se aplica para a mercadoria Microvit B2 Supra 80 em questão as notas 1a), 1c), 1f) e 1g) do Capítulo 29 e a Nota Explicativa da posição 29.36, pois, apesar dos produtos da presente posição poderem ser estabilizados para torná-los aptos à conservação ou transporte, por adsorção em substâncias apropriadas, para a mercadoria citada, o excipiente adicionado e os tratamentos utilizados entre o momento de sua fabricação e do seu beneficiamento restringiram as aplicações dessa vitamina somente para alimentação de animais como, por exemplo: aves (frangos de corte e galinhas poedeiras), suínos (em fase de crescimento e fase de terminação, leitões, porcas em lactação e em gestação) e bovinos (gado de corte, vacas secas, vacas em lactação e em gestação), portanto, torna-se claro que se pretendia o uso específico de preferência a aplicação geral das vitaminas. O seu princípio ativo perdeu a propriedade de servir de matéria-prima de base de uso geral, que é a condição estabelecida de forma concisa nas Notas explicativas do Capítulo 29 e da posição 2936.” (g.n.)

Verifica-se, assim, que a controvérsia se deu justamente porque o produto “Microvit B2 Supra 80” conteria excipiente em sua composição que o descaracterizaria como a “Vitamina B2 (riboflavina)” da posição NCM 2936.23.10.

O julgado rescindendo ponderou exatamente essa distinção: “de acordo com Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, no Capítulo 23 incluem-se os produtos dos tipos utilizados para alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais resultantes desse tratamento, enquanto o Capitulo 29 refere-se aos produtos químicos orgânicos, entre eles, aqueles de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas ou adicionados de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral”.

Pautado na prova técnica produzida por perito judicial, engenheiro químico, equidistante das partes, o julgado rescindendo concluiu que o produto importado se enquadrava, “de acordo com a especialidade que orienta a interpretação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema de Harmonização, ao exigido na posição 23.09”.

Certo ou errado o julgado rescindendo analisou e valorou o conjunto probatório e as normas aplicáveis quanto à classificação fiscal das mercadorias. Segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, adotou uma solução jurídica, dentre outras, admissível.

Reforça-se que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Conforme supra exposado, a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica deve se dar de forma direta, situação não verificada no caso dos autos, haja vista que somente se atingiria um cenário de violação normativa por meio de completa revaloração da prova produzida na demanda subjacente.

Assim, o julgado rescindendo não se afastou dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época.

A excepcional via rescisória não é cabível para mera reanálise das provas.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). II - Em primeiro lugar, aduz que as normas jurídicas manifestamente violadas foram os arts. 2o, 4o e 11, caput, da Lei n. 8.429/92, porque a sua conduta não caracterizou ato de improbidade administrativa, mas, no máximo, infração administrativa disciplinar, pela qual foi sancionado com a pena de advertência (Lei n. 8.112/90, art. 116, IX). Argumenta que "se o ato praticado tivesse caracterizado improbidade administrativa, a Ré tê-lo-ia demitido, consoante prevê a Lei no 8.112/90, art. 132, inciso IV" (fl. 12). III - A leitura do v. acórdão rescindendo evidencia o claro enfrentamento do tema alusivo ao cometimento de ato de improbidade administrativa pelo ora autor. A C. Sexta Turma deu interpretação jurídica acertada às regras da Lei n. 8.429/92, tanto no que diz respeito à presença dos elementos para a caracterização da conduta do art. 11, quanto no que se refere à utilização do prestígio do cargo na tentativa de persuadir o Delegado atuante no caso. IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019. V - É ainda menos consistente o argumento de que houve violação manifesta àqueles artigos antes citados (arts. 2o, 4o e 11 da LIA) porque a Administração Pública descartou a prática de improbidade pelo agente público, aplicando-lhe apenas a pena de advertência. Ora, o próprio art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa decompõe e autonomiza as instâncias penais, civis e administrativas, de modo que a aplicação, na instância administrativa, de sanção diversa da cominada para o ato de improbidade não impede que, em sede de ação de improbidade, se reconheça e se puna a conduta ímproba. A exceção fica por conta tão somente do decreto absolutório na instância criminal sob o fundamento de inexistência de materialidade ou autoria (ver CC, art. 935; Lei n. 8.112/90, art. 126; CPP, arts. 66 e 67). Precedente: AREsp 1569969/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 12/11/2019, DJe 22/11/2019. VI - Também não há como inferir a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica pela suposta ofensa aos arts. 5o, XLVI e LIV, e 37, §4o, da CF, na medida em que as sanções impostas exorbitariam o necessário para reprimir a conduta realizada (CF, art. 37, §4o), não derivariam de um processo de individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI) e, por fim, não teriam sido antecedidas do devido processo legal material (CF, art. 5o, LIV). VII - Os documentos com os quais instruída a ação rescisória não permitem enxergar falta de observância aos direitos fundamentais que devem nortear a aplicação de sanções de qualquer natureza. Bem ao contrário, no recurso especial que culminou com o acórdão transitado em julgado nem se cogita de algum vício no trâmite processual. Mais ainda, as sanções mantidas pelo acórdão deste Superior Tribunal não padecem de desproporção relativamente à gravidade dos atos praticados. E há uma clara conexão entre a pena aplicada e a extensão do comportamento do sujeito. O acórdão proferido no recurso especial alinhou-se ao prolatado no Tribunal Regional Federal da 5a Região a fim de manter incólumes as sanções aplicadas. VIII - Não é difícil perceber que o autor busca, na verdade, a reanálise dos fatos e das sanções aplicadas, embora o julgamento originário já lhe tenha garantido um processo devido, que resultou na aplicação de sanções individualizadas e proporcionais à gravidade do ilícito cometido. IX - A ação rescisória também se funda na alegação de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/15, art. 966, VIII). Segundo o autor, o acórdão rescindendo admitiu como razão de decidir fato inexistente, ao considerar que "... utilizou-se o recorrente do prestígio do cargo quando da tentativa de persuasão do Delegado atuante no caso, o que, a toda evidência, contraria o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/92". X - As circunstâncias de fato que subjazem às alegações formuladas pelas partes no processo sujeitam-se à interpretação e à valoração judicial. Ou seja, na medida em que a captação dos fatos é equívoca e relativa, do juiz não se pode esperar mais que a formação de um convencimento racionalmente construído a partir de uma das interpretações possíveis dos acontecimentos. A discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada. XI - Observo que o fato "utilização do prestígio do cargo de Advogado da União para persuadir o Delegado de Polícia responsável por seu flagrante" já foi debatido exaustivamente no processo originário, de modo que, também nesse ponto, a ação rescisória não tem como proceder. XII - Ação rescisória julgada improcedente.” (STJ, 1a Seção, AR 6657, relator Ministro Francisco Falcão, j. 10.02.2021) [g.n..]

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RESCINDENDA. MANUTENÇÃO. I - Trata-se de ação de rescisória visando à desconstituição da coisa julgada formada nos autos do AgInt no AREsp n. 1.111.038/SP, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que não afastou a sanção de perda dos direitos políticos a que fora condenado o réu na ação de improbidade, sob o argumento de que "a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional". Nesta Corte, julgaram-se improcedentes os pedidos. II - A ação rescisória tem como fundamento o art. 966, V, do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar literal disposição de lei. III - Essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente. [...] XII - O entendimento predominante desta Corte é de que descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação "literal" de dispositivo legal. Nesse sentido: (REsp n. 1.435.673/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018, REsp n. 1.351.701/SP, relator Ministro Humberto Martins, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016 e AgRg no AREsp n. 256.135/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 3/2/2015). XIII - Conforme entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.718.077/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020 e AgRg no REsp n. 1.215.321/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 25/4/2012). XIV - Agravo interno improvido.” (STJ, 1a Seção, AgInt/AR 6510, relator Ministro Francisco Falcão, j. 01.12.2020) [g.n..]

Ante o exposto, em juízo rescindendo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação rescisória.

Custas na forma da lei.

Condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do § 3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido no Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

Cabível a reversão do valor referente ao depósito prévio em favor da parte ré, na forma do artigo 974, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

10

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. RESCISÓRIA. NCM. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO JURÍDICA ADMISSÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE ÉPOCA. INCABÍVEL REANÁLISE DE PROVAS. JUÍZO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO.

1. A parte autora fundamenta a ação rescisória no artigo 966, V e VIII, do CPC, sustentando, em suma, que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, no que concerne à classificação fiscal do produto “Microvit B2 Supra 80”, pretendendo ver reconhecido como correto o NCM 2936.23.10 [“Vitamina B2 (riboflavina)”, subclassificação de 29 – “Produtos químicos orgânicos”], o que supostamente estaria em conformidade com a decisão COANA n.o 11/1999, e não aquele NCM 2309.90.90 determinado pela autoridade administrativa (“Outros”, subclassificação de 23.09 - “Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”).

2. Para que seja reconhecido erro de fato, hábil à rescisão da coisa julgada na forma do artigo 966, VIII, § 1o, do CPC, exige-se que, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o julgado tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que tenha influído de forma definitiva para a conclusão do decidido.

3. O erro de fato, necessariamente decorrente de atos ou documentos da causa, deve ser aferível pelo exame do quanto constante dos autos da ação subjacente, sendo inadmissível a produção de provas na demanda rescisória a fim de demonstrá-lo.

4. Patente a inexistência de erro de fato no julgado, seja em decorrência da controvérsia entre as partes sobre a correta classificação fiscal do produto, seja porque houve pronunciamento judicial expresso e pormenorizado sobre o fato, fundado em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

5. A ação rescisória não é meio adequado para corrigir eventuais interpretações equivocadas de provas, erros de julgamento ou injustiças da decisão rescindenda, justamente porque não se trata de sucedâneo recursal.

6. A viabilidade da ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica pressupõe violação frontal e direta da literalidade à indicada norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta.

7. Ressalta-se que, em 13.12.1963, o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, objeto do enunciado de Súmula n.o 343, no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

8. Para que seja possível a rescisão do julgado por violação literal de lei decorrente de valoração da prova, esta deve ter sido de tal modo desconexa que resulte em pungente ofensa à norma vigente ou em absoluto descompasso com os princípios do contraditório ou da ampla defesa.

9. Pautado na prova técnica produzida por perito judicial, engenheiro químico, equidistante das partes, o julgado rescindendo concluiu que o produto importado se enquadrava na posição indicada no auto de infração.

10. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

11. Certo ou errado o julgado rescindendo analisou e valorou o conjunto probatório e as normas aplicáveis quanto à classificação fiscal das mercadorias. Segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, adotou uma solução jurídica, dentre outras, admissível. A ocorrência de violação manifesta à norma jurídica deve se dar de forma direta, situação não verificada no caso dos autos, haja vista que somente se atingiria um cenário de violação normativa por meio de completa revaloração da prova produzida na demanda subjacente.

12. O julgado que não se afastou dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época. A excepcional via rescisória não é cabível para mera reanálise das provas.

13. Verba honorária arbitrada no percentual mínimo do § 3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido no Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

14. Cabível a reversão do valor referente ao depósito prévio em favor da parte ré, na forma do artigo 974, parágrafo único, do CPC.

15. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu , em juízo rescindendo, conforme o artigo 487, I, do CPC, julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão